Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730453-28.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: AMELIA BERGONSI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0748056-82.2022.8.07.0001, ajuizada pelo agravante e BANCO DO BRASIL em desfavor de AMELIA BERGONSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202757099 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de imposição das seguintes medidas atípicas pleiteadas pelos exequentes: suspensão da CNH, cassação do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada. O agravante sustenta que diante da morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte da parte executada. Colaciona precedentes deste e. egrégio Tribunal e de outros Tribunais pela possibilidade de imposição das mencionadas medidas atípicas. Argumenta que, não tendo sido encontrados bens suficientes para a satisfação da dívida exequenda, exsurge a necessidade de adoção das medidas atípicas pleiteadas, a fim de forçar a devedora à quitação da dívida. Ressalta que (O) artigo 139, IV do CPC prevê que o magistrado adote as medidas coercitivas, mandamentais, indutivas e sub-rogatórias cabíveis ao cumprimento da obrigação. Com base em tais argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para determinar a suspensão/apreensão da CNH e do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito da executada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 61928174 e 61928175. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 62102113, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravada, no petitório de ID 62517452, postula a suspensão do processo, em razão da determinação no Tema 1137 STJ. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como o bloqueio dos cartões de crédito da executada, bem como a suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da executada. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024 às 19:24:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora